Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022801-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), BRUNO CICARONI ALBERICI - CPF: 346.843.698-03 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 346.478.641-20 (AGRAVADO), ORIOVALDO ALBERICI - CPF: 020.135.058-09 (AGRAVANTE), CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI - CPF: 245.621.398-03 (AGRAVANTE), BRUNO CICARONI ALBERICI - CPF: 346.843.698-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), DISK PIZZA, MASSAS E PRATOS PRONTOS LTDA - CNPJ: 13.798.745/0001-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DISTINÇÃO ENTRE CLÁUSULA DE REAJUSTE E CLÁUSULA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de despejo c.c com cobrança de aluguéis.

II – Questão em discussão

Definir se, à luz da sentença que determinou “correção monetária na forma contratada” há previsão expressa autorizando a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária.

Avaliar a necessidade de produção de prova técnica para apuração do quantum exequendo.

III – Razões de decidir

As cláusulas contratuais examinadas limitam a aplicação do IGP-M ao reajuste periódico do aluguel, não havendo estipulação expressa para sua utilização como indexador de valores vencidos.

A adoção do IGP-M como correção monetária sem cláusula expressa extrapola os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução (art. 525, §1o, V, CPC).

Diante da divergência de cálculos e da necessidade de apuração precisa do débito, impõe-se a remessa à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito contábil, nos termos dos arts. 370 e 464 do CPC.

IV – Dispositivo e tese de julgamento.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“A aplicação do IGP-M como índice de correção monetária das parcelas vencidas exige previsão contratual expressa; inexistente tal estipulação, sua adoção configura excesso de execução, impondo-se a revisão dos cálculos mediante prova técnica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Bruno Cicaroni Alberici – ME e Outros
contra
decisão interlocutória

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença da ação de despejo c.c cobrança de aluguéis ajuizada por
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena
, que
rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença
,

indeferindo o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a atribuição de efeito suspensivo e o benefício da justiça gratuita.

Sustenta o agravante, em suma, que a utilização do
IGP-M
como indexador da correção monetária aplicada aos valores vencidos
viola os limites do título executivo judicial
, porquanto,
não há cláusula contratual expressa autorizando tal aplicação
, sendo o referido índice previsto tão somente para
reajuste anual do valor do aluguel
.

Discorre acerca da cobrança em duplicidade de honorários advocatícios, além da incidência de juros moratórios antes da citação válida.

Assenta a ausência de atualização de pagamento parcial no valor de R$ 5.000,00, efetuado em 2017, alegando excesso de execução superior a R$ 445.000,00 em relação ao valor efetivamente devido.

Defende a necessidade de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial, ante a divergência técnica dos cálculos.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento do recurso, com o reconhecimento do excesso de execução e a determinação de produção de prova técnica.

Por decisão monocrática de ID n.
299801350
, deferiu-se

o efeito suspensivo
.
Contra essa decisão, o agravado interpôs
agravo interno
(ID n.
301347861
), reiterando os argumentos da contraminuta e pugnando pela revogação da medida suspensiva.

O magistrado
a quo

não apresentou informações
.

O agravado apresentou
contraminuta
(ID n. 299905972), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de despejo c.c cobrança de alugueis.

A decisão recorrida indeferiu a impugnação apresentada pelo executado – Bruno Alberreci, reconhecendo a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, inclusive, quanto à aplicação do
IGP-M como índice de correção monetária
, bem como,
indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial
, a
atribuição de efeito suspensivo à impugnação
e o
benefício da justiça gratuita
.

Diante disso, os

agravantes interpõem o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência de excesso de execução, em sede de cumprimento de sentença, notadamente pela adoção do
IGP-M como índice de correção monetária das parcelas vencidas
, em contrato que, segundo a tese recursal, teria estipulado tal índice exclusivamente para fins de reajuste anual do aluguel, e não para a atualização de valores inadimplidos,
além do cômputo de juros de mora antes da citação válida e

ausência de atualização de pagamento parcial no valor de R$ 5.000,00.

Com efeito, a sentença exequenda condenou os executados ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, referentes ao período de fevereiro/2016 a 19/10/17, acrescidos de multa,
correção monetária “na forma contratada”
, a partir do vencimento de cada parcela, e juros legais a partir da citação.

Eis o édito sentencial no ponto.

“ (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por

(...)

para o fim declarar rescindida a relação locatícia e CONDENAR o requerido BRUNO CICARONI ALBERICI - ME e seu representante legal, ao
pagamento dos alugueis e acessórios da locação contratados, referente ao período de fevereiro/2016 a 19/10/2017, acrescido de multa, correção monetária
na forma contratada
,
a partir do vencimento de cada parcela e juros legais a partir da citação, cujo
quantum
deverá ser apurado em

liquidação de sentença (...) “

Ao interpretar o comando judicial, deve-se verificar o alcance da expressão “na forma contratada” à luz do instrumento particular de locação.

Consoante se extrai das
cláusulas 19a e 20a
do contrato:

A cláusula 19a estabelece diretriz genérica de preservação do valor real da obrigação, remetendo à “real inflação existente no país” e admitindo “qualquer parâmetro que expresse a realidade econômica”. Confira:

“O valor do aluguel, dos encargos e das multas contratuais deverão estar sempre atualizados monetariamente com base na real inflação existente no país [...] utilizarão qualquer parâmetro que expresse a realidade econômica [...]”

A cláusula 20a, por sua vez, disciplina de modo específico que
o

aluguel mensal será reajustado ao fim de cada período de reajuste pela variação do IGP-M
, até a efetiva desocupação do imóvel. Veja:

“O aluguel mensal aqui previsto será reajustado monetariamente ao fim de cada período de reajuste [...] pela taxa da variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas [...]”

A redação contratual, portanto,
não contém estipulação expressa de que o IGP-M seja o índice de correção monetária das parcelas vencidas
, porquanto,

limita-se a prever sua aplicação como fator de reajuste periódico do aluguel.

Portanto, a utilização do IGP-M como indexador das parcelas inadimplidas
exige previsão contratual expressa
, inexistente no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE APLICADO – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA
– MULTA COMPENSATÓRIA – LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE DESEMBOLSADO – INCLUSÃO DE IPTU E TAXAS DE FRUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RESPEITO À COISA JULGADA

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em cumprimento de sentença envolvendo rescisão contratual, a aplicação do IGPM como índice de correção monetária deve ser revista quando não prevista contratualmente ou na sentença transitada em julgado,
sendo substituído pelo IPCA, que reflete de forma mais justa a recomposição patrimonial.

A cláusula penal compensatória deve observar os princípios da proporcionalidade e boa-fé objetiva, sendo limitada ao valor efetivamente desembolsado pela parte agravada, devidamente corrigido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A inclusão de encargos como IPTU e taxas de fruição no cumprimento de sentença é indevida quando ausente previsão contratual ou determinação expressa na decisão judicial.

Respeitar os limites objetivos da coisa julgada garante a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.”
(RAI n. 1032348-37.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos,

J. 17.02.25 – negritei)

Deveras, a decisão agravada entendeu não haver excesso de execução, mantendo o uso do IGP-M na atualização monetária de todo o débito.

Todavia, à luz da interpretação sistemática do contrato e do título judicial,
a adoção do IGP-M para atualização de valores vencidos extrapola os limites objetivos da coisa julgada
, configurando excesso de execução nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC.

Assim, impõe-se a revisão dos cálculos executivos, com a aplicação de índice de correção monetária compatível com a natureza da obrigação e com o comando sentencial, tal como o INPC ou IPCA, conforme apuração técnica.

A controvérsia instaurada demanda
cálculo técnico especializado
para aferir o
quantum debeatur
, observando o índice correto e os demais parâmetros fixados na sentença/acórdão transitado em julgado. A remessa à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito contábil mostra-se, portanto, imprescindível, em consonância com os arts. 370 , 464

e 465 do CPC.

Por outro lado, o
perigo de dano irreparável
mostra-se evidente, tendo em vista a existência de
medidas constritivas já em curso
(SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), as quais podem comprometer o patrimônio do agravante
sem que haja definição adequada do
quantum
exequendo
.

Nesse contexto, a
decisão hostilizada merece parcial reparo para
reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação do IGP-M como índice de correção monetária das parcelas vencidas, à míngua de previsão contratual expressa, determinando a
remessa dos autos à Contadoria Judicial
ou a
nomeação de perito contábil
, a fim de apurar o valor devido em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença/acórdão transitado em julgado, mantendo-se, outrossim,

a suspensão dos atos executivos até a adequação dos cálculos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
. Por conseguinte
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025